Tribunal: TJSP
Processo: 1012758-19.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de simulação de negócio jurídico – Contrato de locação de imóvel – Sentença de improcedência em razão do reconhecimento da decadência – Recurso do autor – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade da juntada da cópia do processo de divórcio da corré e o seu ex-marido por ser matéria estranha ao processo e desnecessária ao desate da controvérsia –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de simulação de negócio jurídico – Contrato de locação de imóvel – Sentença de improcedência em razão do reconhecimento da decadência – Recurso do autor – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade da juntada da cópia do processo de divórcio da corré e o seu ex-marido por ser matéria estranha ao processo e desnecessária ao desate da controvérsia – Não verificação de nulidade do laudo pericial – Impossibilidade, no entanto, do reconhecimento de decadência – Demanda que versa sobre a suposta alegação de simulação, causa de nulidade absoluta do negócio jurídico afetado e, portanto, não se submete a prazo decadencial – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Simulação do negócio jurídico não caracterizada – Autor que figurou expressamente como locatário no contrato de locação em que busca a declaração de nulidade, tendo a autenticidade de sua assinatura sido devidamente apurada por perícia grafotécnica, não podendo se cogitar de simulação – Ausência dos requisitos necessários ao seu reconhecimento – Matrícula do imóvel juntada aos autos denota que a proprietária do imóvel é a empresa MRV Engenharia e Participações S. A. – Inteligência do artigo 1.245 do Código Civil – Existência de contratos de promessa de compra e venda que outorgam aos promitentes compradores tão somente a titularidade do direito aquisitivo do bem, permanecendo como dono do imóvel o alienante, enquanto não se registrar o título translativo – Ausência, ademais, de outras irregularidades no contrato de locação – Decadência afastada e improcedência mantida por outros fundamentos (artigo 487, I, do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente provido.